Tribunal: TJES
Processo: 5007118-47.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007118-47.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: BRUNO RODRIGUES DE BARROS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007118-47.2023.8.08.0030

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL;

Recorrido: BRUNO RODRIGUES DE BARROS;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇAS INDEVIDAS. SERVIÇO DE “VIVO HOME ASSIST” QUE ESTARIAM SENDO COBRADOS SEM TER HAVIDO CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE CANCELAMENTO. RECORRENTE QUE SUSTENTA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO, PORÉM, NÃO APRESENTA PROVAS DOCUMENTAIS QUANTO À AVENÇA. JUÍZO DE PISO QUE CONDENOU A RECORRENTE AO CANCELAMENTO DO PACOTE NÃO CONTRATADO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 5.000,00. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA PARA REDUZIR O MONTANTE DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. VALOR DE R$ 2.000,00 QUE SE MOSTRA ADEQUADO E RAZOÁVEL, POIS NÃO HOUVE NEGATIVAÇÃO, OU FATOS OUTROS QUE TRAGAM PATAMAR DIFERENCIADO AO CASO CONCRETO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR A CONDENÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. NO MAIS, SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)